Tribunal: STF
Processo: AI 174509
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA -
Estando  o extraordinário  dirigido contra  acórdão prolatado sem que
alcancada  a unanimidade, descabe te-lo como enquadrado no inciso III
do  artigo  102  da  Carta   Politica  da  Republica,  considerada  a
referencia  a  decisão  de  última  instância.  O  provimento exsurge
passivel de impugnação via embargos infringentes.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Na apreciação
do  enquadramento do  recurso  extraordinário em  um  dos permissivos
constitucionais,  parte-se da moldura  fatica delineada pela Corte de
origem.  Impossivel  e  pretender  substitui-la  para,  a  partir  de
fundamentos  diversos, chegar-se  a conclusão  sobre o  desrespeito a
dispositivo da Lei Basica Federal.